Tribunal: TJES
Processo: 0001704-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001704-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA SILVA GONALVES

APELADO: JHONATHAS UORITON ALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar a sentença que
, nos autos da ação
de cobrança
proposta pelo recorrente em desfavor
do embargado,

julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o
recorrido
ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pelo autor no contrato de empreitada, no importe de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), à luz do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor reconvindo ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo réu reconvinte, equivalentes a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

5. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, especialmente a suposta contradição assinalada, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pela manutenção da condenação do embargante ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo embargado, inclusive a respeito do valor arbitrado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela entre proposições ou estas e a conclusão do próprio
decisum
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Marcelo da Silva Gonçalves

contra
v. acórdão (
ID
12707565
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar a sentença que
, nos autos da ação
de cobrança
proposta pelo recorrente em desfavor d
e

Jonnattan Uortiton Alvez
,
julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o
embargado
ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pelo autor no contrato de empreitada, no importe de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), à luz do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor reconvindo ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo réu reconvinte, equivalentes a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, alega o autor, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso I, do CPC/2015), visto que:
i)
se o juízo entende que deve pagar ao embargante somente o equivalente ao que entende que ele fez, que foi apurado unilateralmente pelo embargado, pois foi indeferida prova pericial, o embargante não pode ser condenado a pagar o valor que o embargado pagou outro profissional para finalizar a obra, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02);
ii)
como não teve acesso a obra, era impossível elaborar um relatório de obra, de forma que a prova pericial seria fundamental, revelando-se o cerceamento de defesa;
iii)
se esta Corte de Justiça entende que é obrigação do embargante pagar ao embargado o valor que gastou para finalizar a obra, deve o embargado pagar ao embargante o valor global da empreitada;
iv)
se o embargado gastou somente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para finalizar a obra, o que equivale a quase 30% (trinta por cento) do valor da empreitada, fica ainda mais evidente o alegado pelo embargante na inicial que cumpriu cerca de 70% (setenta por cento) da empreitada;
v)
é contraditório entender que o embargante deve receber por um percentual (25%) da empreitada global que a parte adversa alega e atesta que foi feita por documento unilateral, e condenar este mesmo embargante a pagar ao embargado o que ele gastou para terminar a empreitada.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a suposta contradição assinalada
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pela manutenção da condenação do embargante ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo embargado, inclusive a respeito do valor arbitrado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna no julgado, entre a fundamentação e a conclusão da decisão, e não entre o decidido e a tese que o embargante pretendia ver contemplada”
(EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.703.190/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025, STJ) e que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

O embargante interpôs o recurso de apelação cível objetivando, em apertada síntese, objetiva majorar o valor a que tem direito pelos serviços efetivamente prestados no contrato de empreitada e afastar a sua condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. E, a respeito do valor definido na sentença objurgada acerca da parte da empreitada por ele desenvolvida no terreno do embargado, o precedente julgamento do apelo foi detalhista em não prover o recurso, explicitando os motivos pelos quais chegou àquela conclusão com base em proposições conciliáveis, inexistindo contradição sobre eventual cerceamento de defesa ou enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) do embargado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

É incontroverso nos autos que o autor apelante abandonou a obra, injustificadamente, em agosto de 2017, quando somente havia feito aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da edificação para a qual foi contratado e que o veículo utilizado para compor o pagamento do preço foi devolvido pelo recorrente ao requerido apelado, motivo pelo qual faz jus a receber a quantia proporcional ao montante total do contrato verbal entabulado junto ao recorrido, descontando a quantia em dinheiro que havia sido dada como sinal do ajuste,
não havendo como estabelecer qualquer tipo de relação com a quantia que foi paga pelo apelado ao novo empreiteiro para concluir aquela obra
, por se tratarem de negócios jurídicos distintos celebrados em momentos diversos e com pessoas diferentes.

Dessa maneira, muito embora tenha paralisado a empreitada sem justa causa, o autor apelado faz jus ao recebimento do pagamento pelo que, efetivamente, fora edificado, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) do requerido apelado, todavia esta quantia deve refletir a proporção do valor total do contrato que foi entabulado entre as partes litigantes, inexistindo cabimento para atrelar eventual pagamento ao montante que foi pago pelo recorrido para terceiro empreiteiro finalizar a obra inacabada.

O autor apelante somente deve ser indenizado pelo serviço efetivamente prestado de maneira proporcional ao valor total ajustado da empreitada. Como o juízo
a quo
utilizou o percentual mais favorável (25%) ao autor apelante a respeito da quantidade da obra que foi por ele realizada até o abandono injustificado e determinou sua incidência sobre o valor do veículo (R$ 25.000,00) que havia sido entregue como parte do pagamento pelo contrato verbal entabulado, não há reparo a ser feito na sentença objurgada neste ponto, especialmente porque descontado do montante total da avença a quantia dada como sinal pelo apelado ao apelante e por ser inviável acolher a pretensão recursal de vinculação deste preço com o outro celebrado posteriormente com o recorrido junto a outro empreiteiro para finalizar a obra inacabada.

Como se vê, foi devidamente explicitado o porquê da impossibilidade de atrelar o pagamento a que faz jus o embargante com o valor do contrato que foi entabulado entre o embargado e o empreiteiro que encerrou a obra inacabada, razão pela qual inexiste proposições inconciliáveis no julgamento do apelo que necessite ser aclarada nesta oportunidade, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.